Tribunal: STF
Processo: MS 32526
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos declaratórios em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Glosa a registro de aposentadoria diante de divergência quanto ao cumprimento do prazo temporal constitucionalmente exigido. Retorno às funções para complementação do prazo, diante da ausência de interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo ou de pedido de liminar, na presente impetração. Fato superveniente que levou à edição de um segundo ato, homologando a aposentadoria. Cessação dos efeitos do ato impugnado pela via mandamental. Perda de objeto. Ordem prejudicada (art. 21, IX, do RISTF). Ressalva de utilização das vias ordinárias. Ausência de omissão. Embargos declaratórios rejeitados. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em mandado de segurança impetrado por Oswaldo Hideo Yshizaki contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União e consubstanciado no Acórdão 4402/2013-TCU-1ª Câmara. 
    2. O impetrante requereu aposentadoria no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal em 31.8.2011, utilizando a redução de idade prevista no inciso III do art. 3º da EC 47/05. A autoridade apontada como coatora, porém, negou registro à aposentadoria, entendendo ausente o requisito da permanência por pelo menos quinze anos na carreira em que pretendida a aposentadoria. De acordo com o TCU, o impetrante teria incluído na contagem período relativo ao exercício de cargo de Técnico do Tesouro Nacional. 
    3. Sustentou a inicial que: (i) nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 2.225/85, os cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal e de Técnico do Tesouro Nacional fariam parte de uma carreira única, ao contrário do que sustentou a autoridade apontada como coatora; (ii) antes de ter exercido o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, após aprovação em concurso próprio, por quatorze anos, um mês e dez dias (faltando, pois, pouco menos de um ano para atingir os quinze anos requeridos), o impetrante havia exercido o cargo de Técnico do Tesouro Nacional por outros dez anos, perfazendo portanto vinte e quatro anos de serviço prestado ao mesmo órgão; e (iii) equivocada a premissa adotada pelo acórdão do TCU no sentido de que seria elementar ao conceito jurídico de carreira a possibilidade de provimento por promoção, pois, no entender do impetrante, o tema poderia ser disciplinado de forma particular para o quadro de pessoal vinculado à Receita Federal, desde que não suprimida a necessidade de concurso próprio para provimento originário. 
    4. Deduzido o seguinte pedido:
    “Do exposto, portanto, mister seja o presente recebido para que seja determinada a notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo legal, com ciência ao órgão de representação judicial, e, após ouvido o órgão ministerial, seja concedida a segurança com vistas ao reconhecimento da nulidade do ato impugnado (Acórdão nº 4402/2013-TCU-1ª Câmara, no TC 005.772/2013-3) e a consequente determinação para o registro da aposentadoria do impetrante, que foi praticada em estreita observância das normas de regência nos moldes do título declaratório de inatividade emitido no Processo Administrativo nº 19515.001311/2011-56” (doc. 2, fl. 19).
    5. Na ausência de pedido liminar, colheu-se o parecer ministerial (pela denegação da ordem) e foram prestadas informações. Nessas, o TCU esclareceu que, após o retorno do autor à atividade pelo lapso de tempo faltante (equivalente a aproximados onze meses), um novo ato de aposentadoria foi expedido e, dessa vez, devidamente homologado pelo órgão (doc. 24).
    6. Em vista desse fato superveniente, julguei prejudicada a impetração (doc. 29), com apoio no art. 21, IX, do RISTF.
     7. O embargante alega omissa a decisão ao argumento de que “o que foi registrado foi novo e segundo ato de aposentadoria”, sendo que “a ilegalidade praticada pela Corte de Contas e que foi objeto do presente feito não pode ser tida por convalidada única e tão somente pelo decurso do tempo sem julgamento deste mandamus” (doc. 29, fl. 3). Sustenta que “O reconhecimento da nulidade desde a data em que o impetrante teve de retornar ao exercício é fundamental para efeitos, por exemplo, de recebimento de abono de permanência e de indenização”. Ao mesmo tempo, porém, reconhece que tais diferenças precisariam ser cobradas “na instância própria, referente ao período de 08/2013 a 08/2014” (fl. 4). No mais, reitera a tese de mérito a respeito da existência de uma única carreira na Receita Federal. 
    8. A União se manifestou pela rejeição dos embargos (doc. 37). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de omissão, previsto no art. 1.022, I, do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    2. É preciso contextualizar a controvérsia. No âmbito do próprio TCU, havia possibilidade de interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo. Dele, porém, o autor deliberadamente abriu mão. Das razões dos presentes embargos, constou que isso se deu “ante a idade do impetrante e o risco iminente de ter sua aposentadoria sub judice com grave comprometimento à sobrevivência futura na sobrevinda de aposentadoria compulsória consoante regime jurídico menos favorável” (doc. 29, fl. 2). 
    A presente impetração, por sua vez, não contou com pedido de concessão de medida liminar. Portanto, a despeito das duas oportunidades distintas de obter ordem (administrativa ou judicial) de paralisação da eficácia do julgado do TCU que negou registro à aposentadoria e determinou retorno ao trabalho, deu-se vazão a determinado juízo de conveniência relativo ao cumprimento da ordem do órgão de contas, diante de receio de alteração do panorama previdenciário. De fato, o prazo complementar a ser cumprido era extremamente curto (menos de onze meses). Em tal juízo, portanto, restou equacionado o interesse primário do autor, pois a consequência do retorno efetivo ao trabalho só poderia ser a emissão de novo ato de aposentadoria, preenchido o exclusivo requisito que levara à glosa do ato originário. 
    3. Mandado de segurança é ação autônoma de impugnação, destinada a emitir ordem judicial para afastamento de ilegalidade a violar direito líquido e certo. O deferimento da ordem depende, portanto, da existência de um ato emanado de autoridade pública que esteja a produzir efeitos jurídicos tidos por ilícitos sobre a esfera de direitos do impetrante. Se, diante da alteração dos fatos, a ordem tida por coatora foi substituída por outra (como ocorre no caso), aquela não mais persiste e, portanto, não produz efeitos que possam ser afastados pela ordem mandamental (embora exista a possibilidade de exame dos efeitos pretéritos temporalmente delimitados em outras vias processuais). 
    Em outras palavras, o cumprimento do prazo exigido de retorno ao trabalho (diante da ausência de pedido liminar neste writ ou suspensão administrativa da decisão) provocou alteração de fato superveniente que tem influência definitiva sobre o interesse para a resolução da controvérsia mandamental (consideradas as peculiaridades desta), interesse este que precisa estar presente no momento do julgamento de mérito, não bastando sua constatação por ocasião da impetração. Se assim o entender devido, resta assegurada ao impetrante a utilização de outros meios processuais para o ressarcimento que possa conceber cabível (como, aliás, reconheceram as próprias razões vertidas nos presentes embargos). 
    4. Mutatis mutandis, são os precedentes desta Suprema Corte em mandado de segurança, no mesmo sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO POR FATO JURÍDICO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A aposentadoria compulsória do Impetrante fulmina, por consectário lógico, o seu interesse em ver rejulgado, no Conselho Nacional de Justiça, revisão disciplinar da pena de remoção compulsória da vara. 2. O mérito das apenações disciplinares impostas a magistrado estadual, pelo respectivo Tribunal de Justiça, reserva-se à impugnação nas instâncias competentes. 3. Os embargos de declaração não são cabíveis para o rejulgamento da matéria de fundo. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. 4. Embargos rejeitados” (MS nº 29254 ED/DF, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13.6.2014). 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRF. RECUSA DO JUIZ MAIS ANTIGO. APOSENTAÇÃO DO IMPETRANTE. Mandado de segurança contra nomeação para vaga no TRF da 3a região com preterição do candidato mais antigo. Perda do objeto, frente a aposentadoria do impetrante. Mandado de segurança prejudicado” (MS nº 21517/SP, Pleno, Relator Ministro Francisco Rezek, DJ de 11.3.1994). 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO QUE TRANSFERIU DIPLOMATA DO QUADRO PERMANENTE PARA O QUADRO ESPECIAL DO SERVIÇO EXTERIOR. LEI N. 7.501, DE 27.06.1986, ARTS. 54 E 55, PAR. 2. HAVENDO O IMPETRANTE SE APOSENTADO, VOLUNTARIAMENTE, NO CARGO DE MINISTRO DE 1. CLASSE, DO MRE, APÓS A IMPETRAÇÃO, O MANDADO DE SEGURANÇA FICOU SEM OBJETO. PEDIDO QUE SE JULGA PREJUDICADO” (MS nº 21035/DF, Pleno, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ de 08.4.1994). 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora